Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730129-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: AMIR PEDRO DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão de ID – 20965468. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21273374. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se AMIR PEDRO DE MELO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator